Tribunal: TJPA
Processo: 0010732-94.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010732-94.2016.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
À UNANIMIDADE.

1. Apelação
.

O Recorrente pretende a incidência dos juros de mora a contar do vencimento da parcela prevista no contrato de prestação de serviços celebrado com a administração pública municipal.

2. Em se tratando de condenação decorrente de relação contratual estabelecida com o Poder Público, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do que estabelece o art. 405 do Código Civil de 2002. Precedentes.

3.

Recurso conhecido e não provido.

4. Remessa necessária.
Impõe-se a modificação parcial da sentença para adequar o termo inicial dos juros de mora, devendo incidir a partir da citação.

5.

Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente modificada
para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0010732-94.2016.8.14.0040 – PJE) interposta por INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A. contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante

Na petição inicial o Autor aduziu, em síntese, que forneceu serviços de gestão e melhoria na gestão da saúde pública municipal (contrato 20130531), e que a municipalidade deixou de pagar a última parcela do valor estipulado de R$ 147.046,27 (cento e quarenta e seis mil, quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) e que tais valores não foram pagos, apesar de todas as tentativas de receber o crédito.

Após regular trâmite processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a pagar ao autor os valores devidos, a serem objeto de liquidação posterior, utilizando o valor de R$ 147.046,27 (cento e quarenta e seis mil, quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) devidamente acrescido de juros e correção monetária, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de mora de 0.5 % ao mês a contar do ajuizamento da ação.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº

8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos (...)

Irresignado, o Autor interpôs a presente Apelação sustentando que a incidência dos juros de mora deve ocorrer desde o vencimento da obrigação, por se tratar de relação contratual estabelecida com a administração pública municipal.

O apelado apresentou contrarrazões
,
requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O Recorrente pretende a incidência dos juros de mora a contar do vencimento da parcela prevista no contrato de prestação de serviços celebrado com a administração pública. No entanto, em se tratando de condenação decorrente de relação contratual estabelecida com o Poder Público, é cediço que os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do que estabelece o art. 405 do Código Civil de 2002. Vejamos:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO
. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. DESCABIMENTO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que "o adimplemento da obrigação fora do prazo convencionado torna o devedor responsável pelo prejuízo que a sua mora deu causa" e que "estipulado no contrato que os pagamentos das parcelas deveriam ser efetuados após transcorridos trinta dias da data do protocolo de cada nota fiscal, antes dessa data não há mora do devedor".

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3. Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. Sendo assim, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial.

4. A notificação extrajudicial não tem o condão de interromper o prazo prescricional, seja porque não se enquadra no disposto no artigo 4º, parágrafo único, do Decreto 20.910/32, que se refere a requerimentos administrativos perante as repartições públicas, seja porque não está entre as causas interruptivas da prescrição previstas pelo art. 202 do CC.

5. Depreende-se do acórdão a quo que o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório presente nos autos, consignou que a parte recorrida incidiu em mora após o transcurso do prazo convencionado para o pagamento, que no caso foi de 30 dias após a protocolização da documentação fiscal. Sendo assim, fez incidir juros compreendidos entre a data de vencimento e a data de efetivo pagamento, conforme jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nos contratos administrativos, os juros de mora incidentes sobre as parcelas pagas com atraso são devidos a partir do dia seguinte ao vencimento. Nesse sentido: AgRg no AREsp 190.344/MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 25.3.2013; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 6.11.2009; AgRg no REsp 1.210.990/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5.2.2014.

6. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, analisando a data de vencimento da dívida, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, bem como examinar as regras contidas no contrato, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Quanto à suposta contrariedade ao art. 407 do CC, o Tribunal de origem afirmou que, após a apuração do montante devido, os juros de mora só devem incidir a partir da citação. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 621.694/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2015; AgRg no AREsp 614.869/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2014.

8. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1553565/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – VÍCIO SANADO -
TERMO INICIAL - CITAÇÃO – DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
– RECURSO PROVIDO – OMISSÃO SANADA. I) Consoante o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou omissão. II) Demonstrada a existência de uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, no caso, omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
III) Nas condenações contra a Fazenda Pública o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
. IV) Recurso provido para sanar omissão a respeito do termo inicial dos juros de mora, modificando o acórdão embargado.

(TJ-MS - EMBDECCV: 08119448620198120002 MS 0811944-86.2019.8.12.0002, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FAZENDA PÚBLICA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
I. A pretensão de cobrança de dívida passiva municipal prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contados a partir da data de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços, com a emissão da nota fiscal; restando prescritas as notas emitidas em data anterior ao quinquênio que antecede a propositura desta demanda. II. Nas condenações da Fazenda Pública a correção monetária e os juros de mora serão aplicados conforme os parâmetros constantes em norma específica da Lei nº 9.494/97, em se tratando de dívida reconhecida e não paga pelo ente republicano. III. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG) estabeleceu que nas condenações administrativas em geral, a correção monetária aplicável deverá ser o IPCA-E.
IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de relação contratual, é a data em que realizada a citação e não a do inadimplemento
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - APL: 03218575320128090011, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2018).

Desta forma, não assiste razão ao Recorrente em relação ao pedido de incidência dos juros de mora a contar do vencimento da obrigação.

REMESSA NECESSÁRIA

Tratando-se de sentença líquida que ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, III do CPC/15, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

Em sede de remessa necessária, impõe-se a modificação parcial da sentença para adequar o termo inicial dos juros de mora, devendo incidir a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil de 2002 e entendimento jurisprudencial transcrito alhures.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
para
modificar parcialmente a sentença
e fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021